Tribunal: TJPA
Processo: 0810092-76.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810092-76.2019.8.14.0000
PACIENTE: HELSON CEZAR WOLF SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas Corpus –

trancamento da Ação Penal –
Denunciação Caluniosa
Inviabilidade – Denúncia – Obediência ao Ar
t.
41, do CPP.
1.

O Trancamento da ação penal, só é admissível se límpida a atipicidade da conduta e inconteste a inocência do réu
. 2.
É cediço que, o trancamento da ação penal, só é admissível se límpida a atipicidade da conduta e inconteste a inocência do réu, o que,
data venia,
não é o caso que ora se aprecia, uma vez que a denúncia ministerial, visa unicamente, através do competente processo criminal, a apuração do ilícito imputado ao
ofensor
, e este (ilícito), constitui, em tese, transgressão à norma penal.
3.
Em relação à alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da inexistência de elementos de prova que demonstrem ter o paciente participado dos fatos narrados na denúncia e da ausência de vínculo entre ele e os supostos
envolvidos, que agira tão somente dentro de suas prerrogativas profissionais – advogado -
a ordem não merece acolhimento.

É que a verificação da pretensão demanda a análise de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, carente de dilação probatória.

Ordem denegada. Decisão Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS – Processo Nº 0810092-76.2019.8.14.0000

Paciente:
HELSON CEZAR WOLF SOARES

Impetrante: Em causa própria

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga

Procurador de Justiça:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

Cuida-se de
H
ABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
com pedido de liminar, impetrado
por

HELSON CEZAR WOLF SOARES
,

em causa própria,
tendo por coator o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA
.

Aduz,
o
impetrante, em resumo, que o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime previsto no art. 339 (denunciação caluniosa), do CPB (Proc. Nº 0005617-06.2017.8.14.0025), juntamente com outras pessoas denunciadas pelas práticas delitivas do art. 90 c/c o art. 96 da Lei nº 8.666/96,

porém, ausentes justa causa para o prosseguimento da ação penal; atipicidade; além de fortes indícios de ilicitude da representação formulada contra si, vez que agiu a quando do exercício profissional da advocacia, estando então, como advogado, no estrito cumprimento do dever legal.
Pede, ao final, a liminar,
e, no mérito, a concessão definitiva da ordem
.

P
restadas as informações pelo Juízo impetrado
- ID Num 2497020 -

indeferi a
liminar
, com
a Procuradoria de Justiça manifesta
ndo
-se pela denegação da ordem
(
fls.
41
/
44)
.

VOTO

Perfilhando do mesmo raciocínio do douto Procurador de Justiça que oficia no presente, e, em
que pese os argumentos d
o
advogad
o, em causa própria
, entendo que o trancamento da ação penal no atual momento processual se torna inviável, uma vez que, durante a instrução processual o paciente poderá provar a sua inocência pela prática do crime que lhe é atribuído na peça
acusatória – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA -
,
até porquê ele, denunciado,
assessor jurídico, à época da Câmara Municipal,
apesar de não confessar o fato a si imputado, também não nega que
“submeteu os fatos aos órgãos competentes”, o que evidencia, pelo menos em tese, a conduta descrita na denúncia, prevista no art. 339 do CPB, inicialmente apurada no Procedimento Investigatório Criminal – PIC – nº 001/2015, que apurou fraude à licitação, na Câmara Municipal de Itupiranga.

Assim,
somente
com o prosseguimento do feito,
que, inclusive,
segundo informações do Juízo singular
– ID Num 2497020 - a denúncia foi recebida, em 09.08.2017, com apresentação de resposta à acusação, estando o feito na fase do art. 366 do CPP, e,
com
o regular prosseguimento do feito
, logicamente, se for o caso, será reconhecida ou não a inocência
do paciente
,
com a produção de provas de ambas as partes
.

É cediço que, o trancamento da ação penal, só é admissível se límpida a atipicidade da conduta e inconteste a inocência do réu, o que,
data venia,
não é o caso que ora se aprecia, uma vez que a denúncia ministerial, visa unicamente, através do competente processo criminal, a apuração do ilícito imputado ao
ofensor
, e este (ilícito), constitui, em tese, transgressão à norma penal.

Ademais, as questões aqui rotuladas, envolvem exame acurado de provas, o que extrapola os estreitos limites do

writ,

que tem rito especial e não comporta dilação probatória para se saber se
HELSON
praticou ou não o delito a ele imputado
.

Entende o STF, sobre o tema em comento,
in verbis:
"Não se pode, em sede de Habeas Corpus, examinar aprofundamente as provas que dizem respeito ao mérito de uma ação penal com o escopo de trancá-la (RT. 594/458).

Por outro lado, a denúncia, cuja cópia foi juntada pelo paciente
– ID Num 2497020 -,
apresenta-se formal e tecnicamente
escorr
eita, nos moldes do art
.
41, do CPP, descrevendo o fato delituoso com todas as circunstâncias que o tipificam, qualificando de forma adequada o acusado, capitulando o delito, fazendo, inclusive, menção ao necessário rol de testemunhas.

O Colendo STJ, assim manifesta:
"Narrando a denúncia fatos revestidos, em tese, de ilicitude penal, com observância do disposto no art. 41, do CPP, incabível a concessão de Habeas Corpus para trancamento da ação penal sob a alegação de justa causa. Rec. improvido" (HC nº 6328-PB, STJ - DJU 15.09
.201
7).

"Inocorrentes os motivos que justificam o trancamento da ação penal, sendo certo, ainda, que a denúncia descreve, em tese, fato penal capitulado, desmerece prosperar o pleito. Rec. improvido" (HC nº 5672-ES, STJ - DJU 20.10.97).

Em relação à alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da inexistência de elementos de prova que demonstrem ter o paciente participado dos fatos narrados na denúncia e da ausência de vínculo entre ele e os supostos
envolvidos, que agira tão somente dentro de suas prerrogativas profissionais – advogado -
a ordem não merece acolhimento.

É que a verificação da pretensão demanda a análise de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, carente de dilação probatória.
Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALTA DE JUSTA CAUSA. MERA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, que há imputação de fato penalmente atípico, a inexistência de qualquer elemento indiciário demonstrativo de autoria do delito ou, ainda, a extinção da punibilidade. 2. Acolher tese defensiva de falta de justa causa para a ação penal que apura o crime de denunciação caluniosa por falta de dolo, tendo em vista que o acusado não sabia da inocência da vítima, demanda minucioso exame do conjunto fático e probatório, que deve ser feito pelo Juízo ordinário, durante a instrução criminal. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (RHC n. 26.168/MG, Ministra Laurita Vaz, DJe 21/11/2011 – grifo nosso)

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

JULGAMENTO

PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
12
de
fevereiro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 17/02/2020